Tribunal: TJBA
Processo: 8110322-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110322-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUANA RIGAUD SANTOS MACHADO e outros (2)

Advogado(s)
:
LUANA RIGAUD SANTOS MACHADO, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, LUANA RIGAUD SANTOS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. GESTANTE. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E NOSOCÔMIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. PERDA DE LIQUIDO AMNIÓTICO E SANGRAMENTO. RISCO PARA A SAÚDE E INTEGRIDADE DA GESTANTE E DO BEBÊ. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INDICAÇÃO DE INTERNAMENTO. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE, SOB O FUNDAMENTO DE CARÊNCIA CONTRATUAL DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. CLÁUSULA ABUSIVA. AFASTAMENTO. SÚMULA Nº 597 DO STJ. COBERTURA LIMITADA A 12 HORAS DE ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA, PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONSU Nº 13/98. INAPLICÁVEL. DANO MORAL. EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. APELO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, JULGANDO TOTALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA.

1. Os fatos discutidos nos autos estão submetidos aos regramentos da legislação consumerista, já que todos os questionamentos acerca da sua aplicação aos planos de saúde já foram dirimidos pela edição da Súmula 608 do STJ.

2. O CDC, no seu art. 47, dispõe que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, norma esta de ordem pública, reflexa do reconhecimento de sua vulnerabilidade.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer que a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência, conforme dispõe o enunciado da Súmula nº 597.

4. Inaplicável disposição em sentido diverso contida na Resolução CONSU nº 13/98, como requer a apelante.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, diante de falha na prestação de serviços pelo plano de saúde, o hospital conveniado deve responder solidariamente pelos danos causados ao paciente. 6. É cediço que inexistem parâmetros legais para o arbitramento de indenização por dano moral. Para a sua fixação, o magistrado deve avaliar a natureza e a gravidade do dano, a reputação da vítima, a sua situação familiar e socioeconômica, sem descurar das condições do agente, de modo que o valor arbitrado não se revele tão grande a ponto de constituir fonte de enriquecimento da vítima, e de insolvência do ofensor, nem tão pequeno que se torne inexpressivo, a ponto de não atingir a finalidade punitiva da indenização.

7. Transportando a exegese legal e a orientação jurisprudencial, para o caso concreto, tenho que a indenização no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), encontra-se aquém do justo e em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual majoro para R$ 20.000,00.

8. APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. APELO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8110322-98.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes apelantes e apeladas, simultaneamente, LUANA RIGAUD SANTOS MACHADO e HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela HAPVIDA, bem como
conhecer e
DAR PROVIMENTO ao recurso da autora
, nos termos do voto do Relator.